Tribunal: TJBA
Processo: 0521631-71.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521631-71.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RNADIER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Advogado(s): WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITIV. BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE AO VALOR DECLARADO NA ESCRITURA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por R. Nadier Construtora e Incorporadora LTDA – EPP contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito relativo ao pagamento do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITIV), incidente sobre a cessão de direitos possessórios de imóvel situado no Município de Salvador. A sentença reconheceu a regularidade do lançamento tributário, com base no valor declarado pela própria contribuinte na escritura pública , e afastou a alegação de imunidade tributária. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade do lançamento do ITIV com base no valor declarado na escritura e a eventual aplicação da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, diante da alegada integralização de capital social mediante cessão de imóvel. III. Razões de decidir A base de cálculo do ITIV corresponde ao valor real da transação declarada pela própria contribuinte na escritura, inexistindo arbitramento unilateral pelo fisco. A ausência de processo administrativo prévio não se configura, pois o valor utilizado foi espontaneamente informado pela recorrente, afastando a hipótese prevista no art. 148 do CTN. O valor declarado na escritura goza de presunção de veracidade, conforme entendimento do STJ no Tema 1.113. Não restou comprovada a destinação do imóvel à integralização de capital social, tampouco vínculo entre o cedente do imóvel e a empresa à época da cessão, inviabilizando o reconhecimento da imunidade tributária. A jurisprudência do STF condiciona a aplicação da imunidade à efetiva vinculação do bem à formação ou aumento do capital social, o que não ocorreu no caso. Inexistindo ilegalidade no lançamento ou pagamento indevido, não há que se falar em restituição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A base de cálculo do ITIV pode corresponder ao valor declarado pelo contribuinte na escritura pública .” “A imunidade do ITIV nas hipóteses de integralização de capital social exige demonstração de vínculo direto e formal entre o imóvel transmitido e o aumento do capital, o que deve constar expressamente dos atos societários.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I; CTN, art. 148; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113; STF, Tema 796 da Repercussão Geral; Súmula 227 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0521631-71.2013.8.05.0001, em que figuram como parte(s) recorrente(s) R. Nadier Construtora e Incorporadora LTDA – EPP e parte(s) recorrida(s) Município de Salvador: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.